Tribunal: TJSP
Processo: 1501264-03.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – (Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Recurso da Defesa: Absolvição diante da fragilidade de provas – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos. Desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas – IMPOSSIBILIDADE. Reconhecimento da confissão parcial – NEGADO – Réu confessa a prática de outro delito. Pena inalterada - Reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – (Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Recurso da Defesa: Absolvição diante da fragilidade de provas – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos. Desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas – IMPOSSIBILIDADE. Reconhecimento da confissão parcial – NEGADO – Réu confessa a prática de outro delito. Pena inalterada - Reconhecimento da agravante da reincidência e manutenção do regime fechado (Artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal).

Recurso improvido.